Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA SOBRE CAMINHÃO. MORTE DO CONDUTOR. ÁRVORES COM RISCO DE QUEDA EM TERRENO DO SLU. CIÊNCIA DA AUTARQUIA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A SUPRESSÃO SOMENTE APÓS O ACIDENTE. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO. RENDIMENTOS DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DE GANHOS COMO TAXISTA. INCLUSÃO. VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA PARA CADA OFENDIDO (ESPOSA E FILHOS).
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interposta pelo SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL e pelos autores, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que os requerentes ajuizaram em seu desfavor SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL e da NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, contra a sentença, em que o processo foi resolvido com exame de mérito ao serem julgados procedentes os pedidos, para condenação do SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL ao pagamento aos requerentes de (i) pensão mensal de 2/3 do salário da vítima como caminhoneiro, a ser dividido de forma igualitária entre cada um dos autores, desde a data do óbito, com a observância de que a viúva receberá referido valor até a data em que a vítima completaria 75 anos ou a data em que a beneficiária vier a falecer (o que ocorrer primeiro), e os três filhos deverão receber tal valor até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e de (ii) de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, como correção monetária e juros legais de mora, segundo as disposições nela realizadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais, em discussão, consistem no reconhecimento (i) da ausência de responsabilidade civil do SLU; (ii) da comprovação dos rendimentos da vítima como taxista para compor a base de cálculo da pensão; e (iii) da diminuição dos valores da reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil e a obrigação de indenizar os danos material e moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo código, pressupõe que sejam comprovadas a conduta (omissão específica), o dano e o nexo causal.
4. A responsabilidade civil do SLU, autarquia distrital, em casos de omissão, exige a comprovação de falha no dever legal específico de manutenção e conservação de seu terreno, em que seus próprios órgãos detectaram o risco de queda de árvores em via pública com risco a terceiros, mas nenhuma providência efetiva foi tomada, senão depois da ocorrência do acidente causado pela queda da árvore sobre a cabine do caminhão, cujo tronco causou a morte do condutor por asfixia.
5. Os rendimentos da vítima como taxistas, comprovados por prova documental nos autos, devem ser considerados conjuntamente com os ganhos que ele obtinha como caminhoneiro, no cálculo da pensão devida à viúva e aos filhos dependentes.
6. Não há parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por dano moral, de modo que o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, arbitrou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ofendido, o qual se mostra adequado, levando-se em consideração precedente deste Tribunal de Justiça que manteve fixação em quantia mais elevada em condenação aplicada à mesma autarquia distrital.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelações e remessa necessária conhecidas. Apelação do SLU e remessa necessária não providas. Apelação dos autores provida. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento:
1. Verifica-se a omissão específica caracterizadora da responsabilidade civil objetiva do SLU na falta de adoção de medidas tempestivas para a poda de árvores em seu terreno com risco de queda devidamente constatada por seus agentes, em razão da morte causada a terceiro em via pública pela queda de uma dessas árvores.
2. O cálculo da pensão devida aos dependentes da vítima do ato ilícito deve considerar todos os rendimentos por ela recebidos regularmente.
3. O valor da reparação do dano moral deve ser mantido, quando se verifica que foi arbitrado com razoabilidade e adequado e em congruência com o precedente do Tribunal em caso semelhante.